Tribunal: STF
Processo: ADI 1753
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-17
Data de publicação: 1998-09-17

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade e reedição de
medidas provisórias: evolução da jurisprudência: aditamento da
petição inicial: pressuposto de identidade substancial das normas.
A possibilidade do aditamento da ação direta de
inconstitucionalidade de modo a que continue, contra a medida
provisória  reeditada, o processo instaurado contra a sua edição
original, pressupõe necessariamente a identidade substancial de
ambas: se a norma reeditada é, não apenas formal, mas também
substancialmente distinta da originalmente impugnada, impõe-se a
propositura de nova ação direta.